Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006472-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 482.251.421-87 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível a fatura com vencimento em 17/02/2020, no valor de R$ 454,76 e determinou sua revisão pela média de consumo dos últimos meses, mas julgou improcedente o pedido de danos morais ao argumentos que a situação vivenciada não tem o condão de causar abalos à dignidade do promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos constantes da inicial de
Francisco de Almeida
em desfavor de
Aguas Cuiabá S/A
para
DECLARAR INEXIGÍVEL
a fatura com vencimento em 17/02/2020, no valor de R$ 454,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), e consequentemente,
DETERMINAR
seu recalculo pela média de consumo dos últimos meses,
nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES,
referente à matrícula
80978
.

OPINO, ainda, pela confirmação da tutela de urgência concedida no Id. nº 29207688.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, afirmando que teve sua honra abalada posto que a promovida em sede de defesa afirmou que o mesmo é um mau pagador, juntando histórico de restrições anteriores.

Afirmou o promovente que provou documentalmente que não é um caloteiro e que tem nome limpo na praça, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021